Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726860-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, GEAN CARDOSO DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES opostos pela Defesa de Gabriel Pereira de Carvalho e Gean Cardoso da Silva contra acórdão da Egrégia Primeira Turma Criminal que, por maioria, denegou a ordem de concessão de liberdade provisória no Habeas Corpus oposto pelos ora embargantes, nos termos da seguinte ementa (ID 20453563): “HABEAS CORPUS. ROUBO À MÃO ARMADA E RESISTÊNCIA À PRISÃO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Pacientes presos em flagrante e denunciados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 329 do Código Penal, porque roubaram à mão armada um automóvel no Distrito Federal, fugindo para o estado de Goiás e, na altura de Luziânia, GO, resistiram à prisão disparando tiros de revólver contra policiais militares. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos e a folha penal dos pacientes, denotando a sua efetiva periculosidade. No caso, o alongamento da instrução processual foi agravado pela alteração da competência do Juízo, pela dificuldade logística de recambiamento dos pacientes e pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Apesar dos entraves ao prosseguimento do feito, diligentemente, cuidou o Juízo de determinar, em recente decisão, atendendo às orientações da Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, o início da audiência de instrução para data próxima, por meio da plataforma online Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se pode imputar à autoridade judiciária desídia na prática de atos que estavam inviabilizados em razão da pandemia. Verifica-se que o MM. Juiz adotou medidas para assegurar a celeridade da instrução criminal que se avizinha, não cabendo projetar o prazo para além da esfera da razoabilidade. Ordem denegada. Maioria.” A Defesa dos réus opôs embargos infringentes (ID 20693800), pugnando pela reforma do acórdão proferido, ao argumento de que deve prevalecer o voto minoritário do douto Relator, Desembargador George Lopes Leite, no sentido de revogar a prisão preventiva dos embargantes. É o breve relatório. Decido. Vale ressaltar que o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual se encontra inserido no Capítulo V, relativo ao processo e julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, prevê o seguinte: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência” Portanto, verifica-se que não há previsão legal de interposição de embargos infringentes em sede de remédio heroico, de competência originária do Tribunal. Nesse sentido, esclarece Guilherme de Souza Nucci[1]: “6. Aplicabilidade do recurso: somente se dá em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução (este último, porque foi o recurso instituído pela Lei de Execução Penal em substituição ao recurso em sentido estrito, para as mesmas situações, sendo processado de idêntica maneira), admitindo-se de acórdãos proferidos pelo Tribunal e jamais por Turma Recursal – que tribunal não é. Observe-se, no entanto, que é controversa a possibilidade de utilização dos embargos infringentes no agravo em execução, existindo posição que os limita ao contexto da apelação e do recurso em sentido estrito.” (grifo nosso) Ademais, também não há que se falar em fungibilidade recursal e recebimento da insurgência como embargos de declaração, pois não foi alegada hipótese de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. Assim, eventual discordância com os fundamentos da decisão do órgão colegiado deve ser submetida às instâncias superiores. Nesses termos, mostrando-se o recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação do artigo 89, XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “[...] Art. 89. São atribuições do Relator: [...] XII - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]”. Diante do exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. Editora Forense, 2018. 17a edição, página 1414. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador